Tribunal: TJSP
Processo: 2278981-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278981-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PORTUGAL
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ROGERIO
BIM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retirado de pauta a pedido do(a) relator(a)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278981-64.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 30678-ACM
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2278981-64.2019.8.26.0000
Comarca : Campinas 4a Vara Cível
Juíza : Vanessa Miranda Tavares de Lima
Ação : Reivindicatória em fase de cumprimento de sentença
(processo no 0038760-50.2012.8.26.0114)
Agravante : Portugal Investimentos e Participações Ltda.
Agravado : Rogério Bim
VOTO no 30678
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR
EXCESSO DE EXECUÇÃO
CÁLCULO APRESENTADO EM
DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 10/11 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença em
ação reivindicatória, acolheu a impugnação por excesso de execução.
Sustenta a recorrente, em síntese, que apresentou o cálculo
da execução da verba honorária de acordo com o proveito econômico da
ação e que não há excesso no valor executado. Discorre sobre a
tramitação processual por sete anos e invoca jurisprudência favorável à
sua tese. Pede o provimento do recurso com o acolhimento do cálculo
apresentado.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278981-64.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 30678-ACM
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação reivindicatória em fase de cumprimento de
sentença (fls. 19/20, 21/26 e 27/28 destes autos).
Observa-se que a credora apresentou a planilha de débito no
valor de R$ 29.889,37 para cobrança de valores referentes às verbas de
sucumbência, baseando-se no proveito econômico da demanda, que
tramitou por sete anos.
Nos termos da r. sentença copiada às fls. 19/20, a ação
reivindicatória foi julgada parcialmente procedente, condenando o réu
nas custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em sede recursal ordinária, foi negado provimento ao
recurso de apelação pela 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
conforme v. Acórdão de fls. 21/26.
Em sede recursal especial (fls. 27/28), a Corte Superior não
conheceu do agravo interposto e majorou a verba honorária em desfavor
da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, de
acordo com artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se
os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade.
Assim, o percentual de 15% incide sobre o valor dado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278981-64.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 30678-ACM
causa, que corresponde a R$ 342,77, já devidamente atualizado e
acrescido de juros de mora, conforme apontado pela parte adversa (fls.
11 da origem), na medida em que foi dado o valor da causa de R$
1.000,00, para fins de alçada (fls. 11).
Dito isso, há evidente excesso de execução, na medida em
que deve ser cumprido o título executivo judicial, havendo óbice à
inovação em sede de cumprimento de sentença.
Não é demais lembrar, que as custas iniciais foram
depositadas de acordo com o valor dado à causa, não podendo o autor
em adiantada fase processual, modificar o parâmetro para obter
vantagem econômica, estando o cálculo apresentado pela agravante em
desacordo com o título executivo judicial.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator